Tribunal: STF
Processo: AI 631411
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO RETIDO. ART. 542, § 3º, DO CPC. AFASTAMENTO DA
   RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROVIMENTO
   LIMINAR. SÚMULA N. 735.
1.      Aplicação do § 3º do art. 542 do CPC,
   que determina a retenção do recurso extraordinário interposto
   contra decisão interlocutória aos autos.
2.      Ausência de
   excepcionalidade a ensejar a flexibilização da regra do art. 542,
   § 3º, do CPC.
3.      Não cabe recurso extraordinário contra acórdão
   que concede medida liminar. Súmula n. 735 desta Corte.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.